Tribunal: TJES
Processo: 5008682-79.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008682-79.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: A G COSTA EMPREENDIMENTOS S/A.
RECORRIDO: LEONARDO SOARES MACHADO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação de danos materiais para restituição de caução devido um contrato de locação residencial realizado entre as partes e danos morais. O requerente locou em 17 de junho de 2022, o imóvel de propriedade da Requerida, sendo o prazo fixado entre as partes para a locação seria de 36 (trinta e seis) meses, com início em 17 de junho de 2022 e término em 17 de junho de 2025, mas em comum acordo foi feito Distrato Contratual em 13 de fevereiro de 2023 e foi ajustada a rescisão do vínculo locatício fixando a entrega das chaves para o dia 28 de fevereiro de 2023.

Relata que no momento da entrada no imóvel não foi realizada vistoria, como preconiza a lei e o próprio contrato, ou na hipótese de ter sido feita, nunca foi apresentada para o Sr. Leonardo. Aponta que a empresa AG Costa se nega a proceder a restituição da caução, sob argumentos inverídicos, apontando débitos inexistentes, requer que a Requerida apresente aos autos a Nota Fiscal de aquisição das duas cadeiras, para que com base no valor justo, que não caracterize enriquecimento ilícito, seja abatida a quantia da caução depositada.

Em sede de sentença
, os pedidos autorais foram julgados parcialmente procedentes sob o seguinte dispositivo:

“julgo PARCIALMENTE procedente o pedido autoral e o pedido contraposto formulado, em consequência, condeno a parte Requerida A G COSTA EMPREENDIMENTOS S/A. a pagar a parte Requerente o valor restante da caução após da realização de simples cálculos aritméticos da seguinte forma: atualização com correção monetária da caução, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) desde o seu depósito aos 17/06/2022 e juros a partir da citação descontando: (1) o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária e juros legais desde 17/03/2023; (2) o valor de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais), com correção monetária e juros legais desde 28/02/2023. Outrossim, tal atualização deve ser efetuada na data do efetivo pagamento. Julgo improcedente os pedidos autorais de danos morais.”

Irresignada, a recorrente apresentou recurso inominado, almejando que seja reformada a sentença para o fim de serem descontadas, também, da caução, os valores a título do concerto do sofá; condomínio de março de 2023, pois somente saiu do imóvel o recorrido em 28 de fevereiro de 2023; taxa de faxina e, valores quanto a parte da lâmpada.

Verifica-se que não foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, coaduno com o entendimento do juízo a quo, que deve ser ressarcido o valor da caução do recorrido após da realização de simples cálculos aritméticos da seguinte forma: atualização com correção monetária da caução, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) desde o seu depósito aos 17/06/2022 e juros a partir da citação descontando: (1) o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária e juros legais desde 17/03/2023; (2) o valor de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais), com correção monetária e juros legais desde 28/02/2023.

A parte recorrente, por sua vez, não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, a teor do artigo 373, II do CPC/15, de provar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora, passíveis a afastar a responsabilidade objetiva lhe atribuída pela lei.

Coaduno, também com o entendimento de que não devem ser descontadas, da caução os valores a título do concerto do sofá; condomínio de março de 2023; taxa de faxina e valores quanto a parte da lâmpada. Pois, caberia à parte Autora ter discriminado as características da lâmpada no laudo de vistoria inicial e ter realizado o laudo de vistoria final, bem como apresentado o orçamento de forma documental. Ademais, não existe previsão contratual de que o imóvel deve ser entregue devidamente faxinado. Por fim, no que concerne ao conserto do sofá a parte Ré apresenta apenas uma planilha, sem nenhum documento comprovando o orçamento para conserto feito pelo estofador que visitou o imóvel.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)